Tribunal: TJES
Processo: 5001478-39.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001478-39.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA MOREIRA ZUCCOLOTTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência dos pedidos, para determinar que a requerida, ora recorrente, aplique a Resolução nº 4.549/17 do BACEN, realizando o parcelamento do débito da autora, ora recorrida, bem como determinar que a recorrente apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, eis que é necessária a aplicação da regra preventiva prevista na legislação em vigor, qual seja, a limitação de incidência do crédito rotativo previsto na Resolução de n. 4.549/2017, que determina que a utilização do crédito rotativo fica limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias; ou seja, o consumidor não pode optar por efetuar o pagamento inferior ao valor integral da fatura do cartão de crédito por mais de uma vez consecutivamente e, após decorrido o aludido prazo, o consumidor possui duas opções, quais sejam, quitar o valor integral da fatura vencida - acrescida dos juros decorrentes da utilização do crédito rotativo - ou a instituição financeira deverá oferecer uma outra alternativa para a quitação do débito, que pode ser o parcelamento da dívida, objetivando possibilitá-lo a sua quitação, impedindo o endividamento perpétuo.

Ademais, os encargos do crédito rotativo são extremamente onerosos aos consumidores, fazendo com que estes fiquem superendividados, eis que as taxas de juros são altas e haverá, mensalmente, a cobrança de juros sobre juros, criando-se, ao final, um débito impagável. No caso dos cartões de crédito consignados, por exemplo, em muitos casos há a presença da amortização negativa pois, em regra, o valor descontado mensalmente em folha de pagamento é insuficiente para cobrir o valor dos encargos do rotativo do período, assim, mesmo havendo pagamento mensal, o débito do consumidor aumentará a cada mês, sendo este o caso dos autos. No entanto, ao analisar a referida resolução constato que esta, em seu artigo quarto, disciplina que: “O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.”; ou seja, a norma ali contida não se aplica ao caso versado nos autos – cartão de crédito consignado. Entretanto, tenho que o referido dispositivo deve ser afastado no caso em comento, eis que, em uma interpretação teleológica da norma verifico que o artigo quarto encontra-se em dissonância com a finalidade daquela. Isto porque, conforme amplamente exposto acima, o objetivo da resolução é evitar o superendividamento do consumidor, extirpando a possibilidade de incidência do crédito rotativo ad eternum, visto que extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja o consumidor; assim, considerando que tal fato danoso é o que vem ocorrendo no caso apresentado nos autos, inclusive com a incidência de amortização negativa, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada por estar em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

É como voto, pedindo vênia ao eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n° 5001478-39.2018.8.08.0030

Recorrentes: BANCO BMG SA e WANDERLEIA MOREIRA ZUCCOLOTTO

Recorridos: BANCO BMG SA e WANDERLEIA MOREIRA ZUCCOLOTTO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à Recorrente/consumidora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Banco BMG S.A. e por Wanderleia Moreira Zuccolotto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em procedimento especial com indenização por danos materiais e morais.

Afirmou a autora na inicial que recebe cobranças referentes a cartão de crédito consignado que não utiliza, sendo que já efetuou o pagamento dos débitos pendentes. Aduz ainda que os valores cobrados estão aumentando, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e por reparação material e moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que reconheceu que a autora sabia que possuía cartão de crédito consignado e que efetuou saques após o alegado pagamento da fatura. Sendo assim, não há ato ilícito praticado quanto às cobranças efetuadas, não fazendo jus, a recorrida/autora, às indenizações pleiteadas.

Entretanto, o juiz
a quo
reconheceu a incidência da Resolução n° 4.549/2017 e determinou parcelamento do saldo devedor a partir de novo cálculo com juros simples de 4,90%, considerando a fatura de maio de 2017, com a dívida total de R$ 2.581,23.

O recorrente Banco BMG, por sua vez, alega que a Resolução nº 4.549/2017 não deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que se trata de hipótese referente a cartão de crédito consignado, sendo a correta regulamentação feita pelo INSS.

Por sua vez, a consumidora apresentou recurso inominado e pleiteou que seja reduzida a taxa de juros para 1% a.m. e condenado o requerido ao pagamento de compensação pecuniária.

Pois bem.

Inicialmente, vislumbro que a solução adotada pela sentença recorrida, em relação a revisão da taxa de juros mediante a aplicação da Resolução 4.549/2017, ultrapassou os limites da demanda.

Após proceder uma detida análise da petição inicial, infere-se que a demandante requer apenas a devolução de valores pagos, bem como indenização por danos morais, com base na suposta quitação prévia dos débitos e na consequente cobrança a maior. Há ainda pedido genérico de revisão contratual, a fim de que haja interpretação própria de contrato de crédito consignado.

Ressalta-se que o acolhimento do pleito de revisão contratual exigiria, da parte demandante, a exata demonstração daquilo que ela efetivamente pagou, com a incidência dos juros contratuais, de quanto seria o débito devido e qual seria a taxa de juros a ser aplicada, com a respectiva demonstração dos valores mensais de forma discriminada, o que não ocorreu no caso vertente. Destaca-se que a mera indicação de juros legais não é suficiente para a demonstração da alegada abusividade que necessitaria, quiçá, de uma prova pericial contábil, esta não cabível nos Juizados Especiais Cíveis.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença, neste aspecto, mostrou-se
extra petita
, razão pela qual deve ser
anulada
.

Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da
causa madura
, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a instituição recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que restou incontroverso que a consumidora recorrida sabia da contratação do cartão de crédito consignado. Vale ressaltar que jamais houve dúvidas da demandante quanto a este fato, pois houve a utilização do cartão durante longo período, tanto para saques quanto para compras, conforme exposto na inicial e nas faturas. Ou seja, a demandante não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado.

O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, o dever informativo fora cumprido adequadamente.

Por tais razões, também não se sustenta o pedido do recurso da consumidora para redução da taxa de juros, eis que, conforme mencionado acima, não há abusividade
in re ipsa
. Os cálculos juntados em recurso são documentos novos e que não se justifica a juntada na fase recursal, salvo se provado justo impedimento para a sua oportuna apresentação.

Outrossim, não comprovado o ato ilícito do qual deflagraria a responsabilidade da instituição financeira em indenizar, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso do BANCO BMG S/A e a ele dou
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para
julgar improcedentes todos os pedidos contidos na exordial
. Sem custas e honorários.

Conheço do recurso da autora e a ele nego provimento. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.